Tribunal: STF
Processo: ARE 1361436
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AQUISIÇÃO E VENDA DE VEÍCULO POR PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ISENÇÃO FISCAL. IPVA. PRAZO. DECRETO ESTADUAL Nº 65.259, DE 2020. CONVÊNIOS ICMS Nº 38, DE 2012 E Nº 50, DE 2018. RETROATIVIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS; DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE NORMA INFRALEGAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF: PRECEDENTES. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário, apresentado em face de acórdão da 4ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Recurso Inominado - Sentença ultra petita - Nulidade parcial da sentença - Isenção de ICMS na aquisição de veículo por pessoa portadora de deficiência - Isenção que encontra respaldo na legislação estadual - Autora que adquiriu veículo sob a égide do Convênio ICMS 38/2012 devendo ser observado o prazo de dois anos para gozo do mesmo benefício e alienação do veículo a terceiros - Inadmissibilidade de retroatividade do novo Convênio à data de aquisição do veículo.” (e-doc. 19, p. 2).



    2. No recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o recorrente aponta violação aos arts. 2º, 145, § 1º, 150, incs. I, II e § 6º, e 155, inc. II, da Constituição da República.



    2.1. Argumenta que “a legislação paulista permitia a obtenção desse benefício fiscal [isenção] a cada 2 (dois) anos. Todavia, o Convênio CONFAZ nº 50 de 05 de julho de 2018 alterou esse prazo para 4 (quatro) anos, ao dar nova redação ao Convênio 38, de 30 de março de 2012, que passou a prever: (...). Não obstante o Estado de São Paulo não tenha ratificado o Convênio 50/18 por meio do Decreto 63.603, de 23 de julho de 2018, tal Convênio restou aprovado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ - em 26/07/2018: (...). Consequentemente, se fazia impositiva a implementação na legislação interna paulista, sendo na sequência aprovado o Decreto nº 65.259/20 que inseriu tal modificação no ordenamento jurídico de São Paulo, com efeitos a partir de 26/07/2020” (e-doc. 8, p. 5-7).



    2.2. Sustenta que “o pedido da autora [para autorizar a venda do veículo a partir de 10 de dezembro de 2021] não preencheu o requisito legal referente ao lapso temporal de 4 (quatro) anos contados da última utilização do benefício fiscal em questão” (e-doc. 8, p. 8).



    3. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por entender que “não há hipótese do art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, configurada, nem repercussão geral a ser admitida” (e-doc. 10).



    4. O agravante argumenta que “existe repercussão geral, pois o processo interessa a todos para além dos litigantes (transcendência), pois a concessão de isenção fiscal, sem autorização legal, gera-se significativa restrição à política fiscal do Estado, demanda que interessa concretamente não só ao Estado de São Paulo, mas a todos os entes políticos e à sociedade” (e-doc. 12, p. 4).



    É o relatório.



    Decido.



    5. O recurso não merece prosperar.



    6. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, a fundamentação do acórdão recorrido:



    “(...) A recorrida adquiriu o veículo em 10/12/2019, sob a égide do Convênio ICMS 38/2012, portanto, antes da publicação da retificação do Convênio ICMS 50/2018, de rigor a aplicação do Convênio anterior ao caso em concreto, o qual estabelecia o prazo de dois anos, sendo inadmissível a retroatividade do novo Convênio àquela data, sob pena de violação à irretroatividade tributária.” (e-doc. 19, p. 4).



    7. A toda evidência, verifica-se a inexistência de controvérsia de índole constitucional a ser dirimida pelo Supremo Tribunal Federal. No caso, somente pela análise do quadro fático constante dos autos e da legislação infraconstitucional e de norma infralegal — Decretos nº 63.603, de 2018, e nº Decreto nº 65.259, de 2020, e Convênios ICMS nº 38, de 2012, e nº 50, de 2018 — seria possível concluir de forma diversa do assentado pelo Colegiado de origem, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    8. Nessa linha, em caso idêntico, a seguinte decisão monocrática:



    “DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - Mandado de Segurança - Prazo para transferência do veículo adquirido por beneficiário de isenção tributária - Inaplicabilidade à espécie do Decreto Estadual n.º 65.259/20, que ratificou o Convênio ICMS n.º 38/12, no sentido de dilatar o prazo de dois para quatro anos para aquisição de novo veículo com isenção de ICMS - Veículo do impetrante adquirido antes da entrada em vigor - Sentença mantida - Recursos desprovidos.



     No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso III, alíneas ‘b’ e ‘c’, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’ e ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’. Nesse sentido:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO’. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO’. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).” 



    (ARE nº 1.455.075/SP, Rel. Min. Rosa Weber, j. 14/09/2023, p. 15/09/2023).



    9. No mesmo sentido, as decisões monocráticas proferidas nos: ARE nº 1.460.962/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 30/10/2023, p. 03/11/2023; ARE nº 1.455.485/SP, Rel. Min. Rosa Weber, j. 12/09/2023, p. 13/09/2023; ARE nº 1.454.219/SP, Rel. Min. Rosa Weber, j. 08/09/2023, p. 11/09/2023; ARE nº 1.453.893/SP, Rel. Min. Rosa Weber, j. 31/08/2023, p. 1º/09/2023; e ARE nº 1.453.661/SP, Rel. Min. Rosa Weber, j. 31/08/2023, p. 1º/09/2023. 



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    12. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem (e-doc. 19, p. 5).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator